Tribunal: TJSP
Processo: 2034455-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SHOPPING CENTER – TUTELA DE URGÊNCIA – REPARO NO IMÓVEL
- A ré, administradora do Shopping Center, havia ajuizado ação de despejo por falta de pagamento, em que fora concedida a sua imissão na posse da unidade locada à autora;
- Diante da ausência da autora no imóvel locado, não há interesse jurídico no pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SHOPPING CENTER – TUTELA DE URGÊNCIA – REPARO NO IMÓVEL
- A ré, administradora do Shopping Center, havia ajuizado ação de despejo por falta de pagamento, em que fora concedida a sua imissão na posse da unidade locada à autora;
- Diante da ausência da autora no imóvel locado, não há interesse jurídico no pedido de tutela de urgência, que consiste na condenação da ré ao reparo do imóvel;
- Pedidos principais (declaração de rescisão e indenização pelos danos materiais causados pelos vícios no imóvel) não foram trazidas a esta Instância.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034455-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., é agravado MARIA DE
FÁTIMA MARTINS DOS SANTOS EIRELI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034455-59.2020.8.26.0000
VOTO 28443
AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO: MARIA DE FÁTIM MARTINS DOS SANTOS EIRELI
COMARCA: Ribeirão Preto
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Roberta Luchiari Villela
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CONTRATO DE LOCAÇÃO SHOPPING
CENTER
TUTELA DE URGÊNCIA
REPARO NO
IMÓVEL
- A ré, administradora do Shopping Center, havia ajuizado ação
de despejo por falta de pagamento, em que fora concedida a
sua imissão na posse da unidade locada à autora;
- Diante da ausência da autora no imóvel locado, não há
interesse jurídico no pedido de tutela de urgência, que consiste
na condenação da ré ao reparo do imóvel;
- Pedidos principais (declaração de rescisão e indenização
pelos danos materiais causados pelos vícios no imóvel) não
foram trazidas a esta Instância.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos,
Trata-se agravo de instrumento contra a r. decisão que concedeu a
antecipação de tutela para determinar que a ré/agravante efetuasse reparos no imóvel,
no prazo de dez dias, ante a iminência de desabamento do forro da loja, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00.
Irresignada a ré pediu a reforma da r. decisão. Aduziu que, inobstante a
propositura da ação de rescisão de contrato locatício por parte da agravada/locatária,
também fora interposto ação de despejo por falta de pagamento, por parte da
agravante/locadora. Aduziu ainda que, em referida ação de despejo o oficial de justiça
encarregado da diligência certificou que houve abandono do imóvel, sendo a agravante
imitida na posse. Afirmou ainda que, nos termos do auto de vistoria lavrado na época da
locação, ficou acordado que o reparo do gesso referente ao forro do imóvel, bem como a
manutenção da porta de enrolar da loja, ficariam a cargo da locatária. Pediu a concessão

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034455-59.2020.8.26.0000
VOTO 28443
de efeito suspensivo ao recurso.
É a síntese do necessário.
Trata-se na origem de ação de rescisão de contrato de locação comercial,
movida por Maria de Fátima Martins dos Santos Eirelli em face de Multiplan
Empreendimentos Imobiliários S/A, em que pretende a autora, em sede de tutela de
urgência, que a requerida efetue os reparos no imóvel (unidade locatário do shopping
center), ante os vícios de infiltrações, rachaduras, mau funcionamento dos sistemas de
refrigeração, elétricos e hidráulicos.
A r. decisão agravada concedeu os efeitos da tutela de urgência,
determinando que a requerida efetuasse os reparos necessários no imóvel.
Em contestação e também neste agravo de instrumento a ré/agravante
Multiplan afirmou que já havia ajuizado ação de DESPEJO por falta de pagamento em
face da autora.
Naquela demanda, fora determinada a IMISSÃO NA POSSE do imóvel por
parte da Multiplan. Dessa forma, não estando mais na posse do imóvel, não tem
interesse a agravante no que tange ao pedido de tutela de urgência, referente ao
reparo do imóvel.
Destaca-se, contudo, que o mérito da demanda, que consiste na
declaração de rescisão contratual, bem como a indenização por perdas e danos, não está
aqui sendo analisado e pode ser discutido a despeito da imissão na posse por parte da
requerida.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034455-59.2020.8.26.0000
VOTO 28443
Relatora